Tribunal: TJSP
Processo: 2003314-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que estabeleceu a preferência entre duas credoras de honorários advocatícios – Créditos de igual natureza – Aplicação do critério da anterioridade da penhora – Exegese dos art. 85 § 14 do CPC e art. 98, § 2o do mesmo código – Precedentes desta Corte – Afastada litigância de má-fé requerida pela agravada - Decisão mantida - Recurso improvido